Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-25.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014876-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEX OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.229.061-30 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), EDILSON RAMIRES DA SILVA - CPF: 790.940.151-53 (RECORRIDO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (RECORRIDO), MARIO ALVARES LOBO - CPF: 061.452.648-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

2.

Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que noticiou diversos endereços nos autos, de modo que, segundo sua defesa, não permaneceu inerte, bem ainda que devem ser efetivadas buscas via sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do endereço. Nessas premissas, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014876-25.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ALEX OLIVEIRA DA SILVA

Polo Passivo

EDILSON RAMIRES DA SILVA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O juízo de origem extinguiu o feito ante a não localização do réu, enquanto a tese recursal se guia pelo o argumento de que não permaneceu inerte nos autos e devem ser realizadas buscas via sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Inúmeros órgãos, não apenas o SERASA/SPC, mas também o DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais etc., prestam informações diretamente às partes, mediante procedimentos administrativos próprios, sem necessidade de intervenção da autoridade judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado promover suas próprias diligências perante tais órgãos.

Em suma, a intervenção judicial para obtenção das informações pretendidas pela parte reclamante somente é possível após a comprovação idônea de que as vias administrativas foram esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos autos”.

A pretensão não vinga. Explico.

Não obstante a insurgência, constata-se dos autos que, desde a distribuição do feito – 14/04/2021, já houve diversas tentativas de localização do reclamado/recorrido Edilson Ramires da Silva, alternando os endereços, e todas infrutíferas.

O fato é inclusive reconhecido pelo próprio recorrente em sede recursal:

“Foram diversos os pedidos e endereços indicados, conforme se observa pelos AR’s e Certidões Negativas junto aos ids:

58431152, 59249417, 80200821, 81375654, 84564413, 84815376, 86760672, 87237673, 92924697, 95046235, 95512638 e 99841425”.

Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu, sendo prescritas nos §§ 1º e 2º as providências a serem tomadas pela parte autora/recorrente para tanto. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995).

Aliás, a reforçar, os artigos 51 e 53 da Lei n. 9.099/1995 determinam a extinção do feito e independente de prévia intimação pessoal das partes, que bem imprimem o espírito da norma:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

[...]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

[...]

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

[...]

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear e esclarecer aquilo que se fizer necessário, todavia, não se admite a procrastinação do feito. Os atores envolvidos devem movimentar os autos sob o princípio da boa-fé e da cooperação processual, o que ganhou com o CPC/15, tendo como preceito otimizar e cooperar.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6º. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível” (...). (In Código de processo civil comentado. 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219)

Na hipótese dos autos, o que revela, ao fim e ao cabo, é que a parte recorrida encontra-se em lugar incerto/não sabido, e seria o caso de proceder com a citação via edital, circunstância que, por sua vez, não se amolda ao rito sumaríssimo ante a expressa vedação legal.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. PARTE REQUERIDA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE REQUERENTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte requerente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido da parte demandada para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o endereço da parte requerida. 3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TR-MT, N.U 120110194113, 120110194113/2015, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INÉRCIA EM SOLUCIONAR A AUSÊNCIA DE UMA DAS PARTES - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - OBRIGATORIEDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL - EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO IMPROVIDO. No caso a envolver a ocorrência de litisconsorte passivo necessário, não há que se falar em desistência de uma das partes, pois a lei impõe a participação obrigatória do mesmo. Caso não ocorra a localização do litisconsorte, diante da vedação de citação via edital, a extinção da ação é medida que se impõe nos Juizados Especiais. Recurso conhecido e improvido. (TR-MT, N.U 333/2014, 333/2014, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO - FORMAÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DO RÉU - INVIABILIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL - INADMISSIBILIDADE NO PROCEDIMENTO INSTITUÍDO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 51, II da lei nº 9.099/95, o processo será extinto, dentre outras hipóteses, quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. Ademais, o art. 485, IV, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. In casu, o autor ajuizou ação de locupletamento que restou julgada liminarmente improcedente, ao fundamento da ocorrência da prescrição. Sobreveio recurso inominado (ID 8310765 - Pág. 1), razão porque se determinou a citação da ré para apresentar contrarrazões, com fundamento no art. 332, § 4º do CPC, que dita "se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias". 3. Contudo, apesar das tentativas de citação em endereços diversos, a diligência não se efetivou porque a requerida não foi localizada em nenhum deles. 4. Nesse cenário, inviabilizado está o regular processamento do feito, porque não realizada a requerida para a citação (ainda que para apresentar contrarrazões), o que atrai a aplicação da norma insculpida nos artigos já transcritos. De outro lado, não se admite, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, a citação por edital, de modo que também esta alternativa não pode viabilizar a sobrevida do processo. 5. Trata-se de matéria processual e de ordem pública, suscitável de inviabilizar o prosseguimento do feito, a qualquer momento processual, inclusive podendo ser decidida de ofício. Isto posto, é caso de extinção do feito, sem julgamento de mérito. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. 7. Nos termos do art. 55, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (TJ-DFT, Acórdão 1170338, 07052661320188070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

A demanda está com prazo irrazoável a tramitar desnecessariamente e consumindo, inutilmente, energia processual.

Forte nessas razões o contexto evidencia a impossibilidade de efetivar a triangulação processual, de modo por que, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, é impositiva sua extinção.

Consigna-se que a parte poderá ajuizar nova ação quando em posse de informações efetivas e indispensáveis ao trâmite, ou também valer-se das varas comuns, observado o prazo prescricional,

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023